Tribunal: STF
Processo: RE 71443
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-15
Data de publicação: 1973-06-15

Ementa:
'REBUS SIC STANTIBUS'. PAGAMENTO TOTAL PRÉVIO.
1. A CLÁUSULA "REBUS SIC STANTIBUS" TEM SIDO ADMITIDA COMO IMPLÍCITA
SOMENTE EM CONTRATOS COM PAGAMENTOS PERIÓDICOS SUCESSIVOS DE AMBAS
AS PARTES AO LONGO DE PRAZO DILATADO, SE OCORREU ALTERAÇÃO PROFUNDA
E INTEIRAMENTE IMPREVISÍVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXISTENTES AO TEMPO
DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO.
2. NÃO HÁ MARGEM DE APELO A TEORIA DA IMPREVISÃO, FEITO EM 1964,
PARA REAUSTE DE PREÇO FIXADO EM 1963 COM PAGAMENTO TOTAL E PRÉVIO.